Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730441-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA, GERDA LORENA PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. LEVANTAMENTO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, desde que empreendidas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. 2. “Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV)” (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2021, publicado no PJe: 9.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Não é possível a citação por edital sem que o credor tenha empreendido esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado do devedor. Na espécie, ao ter sido intimada para indicar o endereço atualizado da parte demandada, o exequente, ora agravante, deixou de promover as diligências necessárias para a indicação do endereço correto dos executados. 4. Não há razão para reformar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem e o levantamento do bloqueio/penhora dos valores encontrados nas contas correntes dos executados. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de nulidade de citação. Pontua que os recorridos foram representados pela curadoria de ausentes na fase de conhecimento. Afirma que “o agravado alega não ter sido devidamente citado, mas o advogado constituído para sua defesa, já acessa o processo que está em fase de cumprimento de sentença, desde 26/12/2019, o que por certo, levanta no mínimo a incerteza quanto ao real conhecimento sobre a existência da referida execução”. Disserta sobre a nulidade de algibeira. Entende que a decisão não se atentou para o procedimento executório, que não exige a intimação pessoal em caso de réu revel, ferindo, portanto, o artigo 523 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 37334529). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 37729641). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. (...) 3. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deveria subir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 523 do CPC, pois eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028